Tribunal: STF
Processo: ARE 1328819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XV; 6º; 7º, inciso XIII; 37, caput; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A Lei 4.878/1965, lei específica que constitui o regime jurídico dos policiais civis da União e do Distrito Federal, estatui, no art. 24, que “o regime de dedicação integral obriga o funcionário policial à prestação, no mínimo, de 200 (duzentas) horas mensais”.
    [...]
    A Portaria nº 1.253-DG/DPF, que regulamenta a jornada de trabalho dos servidores da Polícia Federal, dispõe:
    [...]
    Por sua vez, a Portaria nº 1.252/2010-DG/DPF disciplinou os regimes de sobreaviso e plantão da seguinte forma:
    [...]
    Observa-se, dos dispositivos supra mencionados, que o regime de sobreaviso, diferentemente do regime de plantão, não importa efetivo cumprimento de jornada de trabalho, mas mera expectativa de serviço, portanto não caracteriza jornada de trabalho nem deve ser computado nas 200 horas de trabalho mensais.
    Deve-se ressaltar que a atividade policial, por natureza, é distinta da atividade dos demais servidores, sendo, inclusive, remunerada pela chamada gratificação de função policial, devida exatamente para compensar a dedicação exclusiva dos policiais.
    Desse modo, tenho que a referida gratificação substitui o pagamento de qualquer adicional pela sujeição ao regime de sobreaviso, encargo inerente à atividade policial, devendo-se, apenas, haver a compensação das horas efetivamente trabalhadas, tal como previsto na Portaria nº 1.252/2010-DG/DPF.
    [...]
    Portanto, não é ilegal nem inconstitucional a submissão do autor, policial federal, ao regime de sobreaviso, encargo inerente à atividade policial, pelo qual não é devida nenhuma retribuição adicional, ressalvado, em caso de convocação para o trabalho, a compensação das horas efetivamente trabalhadas, nos termos da Portaria nº 1.252/2010-DG/DPF.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente